Tribunal: TJMT
Processo: 1014531-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014531-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARME VERA MINETTO RIBEIRO - CPF: 280.570.231-04 (RECORRENTE), ANA MONICA CAMPOS MESQUITA - CPF: 384.352.171-91 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), AMANDA GIOVANNA MINETTO RIBEIRO - CPF: 033.657.301-41 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014531-54.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carme Vera Minetto Ribeiro

Amanda Giovanna Minetto Ribeiro

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. AJUIZAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL ANTERIOR E AINDA EM CURSO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer a anulação da sentença que reconheceu, de ofício, a ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o fato de ter sido ajuizada uma ação de alvará judicial não é suficiente para afastar o interesse de agir na presente ação de cobrança, visto que são ações com objetos distintos. Explica que “Enquanto o alvará buscava apenas liberar os valores já existentes, a presente ação de cobrança visa a obtenção de um título executivo judicial, apto a compelir o Município de Cuiabá ao pagamento de verbas que ainda não foram satisfeitas, ou seja, busca a efetiva execução de um direito que, até então, não foi plenamente reconhecido e garantido”.

2. No caso, o Reclamante já ajuizou 3 (três) ações visando o recebimento das verbas indenizatórias discutidas nesta lide:

a) autos n.
1016466-19.2018.8.11.0041:

em trâmite
na 4a VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ – Alvará Judicial – protocolada em 13/06/2018. Em 16/10/2020 fora prolatada sentença cuja parte dispositiva transcrevo abaixo:

“Pelo exposto
e mais que dos autos consta,
julgo procedente
o pedido formulado na ação e
acolho
a pretensão com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de autorizar a expedição de
alvará,
em favor das Requerentes
Carme Vera Minetto Ribeiro
e
Amanda Giovanna Minetto Ribeiro
para viabilizar o
levantamento/saque integral
dos valores de titularidade do falecido
Alcione José Ribeiro,
com os acréscimos que houver,

perante a Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá, decorrentes do vínculo do de cujus com a administração pública,
Id n. 16445807-Pág. 5 e Id n. 38079011.

Expeça-se
imediatamente
o necessário, por não verificar controvérsia e, nenhum prejuízo ao imediato cumprimento da sentença.

Fixo
o prazo de
15 (quinze) dias
para complementação das custas/taxas judiciais com base no valor retificado da causa:
R$ 60.055,59 (sessenta mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos),

a contar do recebimento do alvará
”.

A sentença transitou em julgado em 06/11/2020. Em 04/05/2023 as Reclamantes C
ARME VERA MINETTO RIBEIRO e AMANDA GIOVANNA MINETTO RIBEIRO
, requereram a confecção de novo Alvará Judicial, constando o valor atualizado de R$ 101.749,21.

Em 09/05/2023 foi expedido o Alvará de Autorização n. 42/2023, no

valor de R$ 101.749,21.

Em 03/07/2023 as Reclamantes requereram a notificação do Município de Cuiabá para que inclua na folha de pagamento do mês de 07/2023 o pagamento das verbas devidas.

Em 05/11/2024 o Município protocolou manifestação nos autos – Ofício n. 573/2024/AJ/GS/SME – onde informa que a solicitação deverá ser encaminhada à Procuradoria Geral do Município para expedição de PRECATÓRIO, haja vista que a obrigação de pagamento advém de uma sentença judicial.

Na data acima citada, foi expedida intimação para as Reclamantes manifestaram no prazo de 05 dias.

b) autos n.
1002166-70.2021.8.11.0001– tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública:
Ação de cobrança de Licença Prêmio – protocolada em 21/01/2021. Em 26/07/2021 fora prolatada sentença cuja parte dispositiva transcrevo abaixo:

“Posto isto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
a parte reclamada a pagar a parte reclamante 02 (dois) meses a título de licença prêmio parcial do período quinquenal de 1990-2000 – Portaria 816/96, o valor de R$ 18.050,14 (dezoito mil e cinquenta reais e catorze centavos), sem incidência sobre o imposto de renda, como dispõe a súmula 136 do STJ, e acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, ambos desde a citação”.

A sentença transitou em julgado em 12/08/2021. Em 12/01/2022 fora homologado o crédito no valor de R$ 20.037,97.

Em 18/01/2024 foi juntado nos autos a informação de pagamento em 09/11/2023 do Precatório.

c) autos n.
1014531-54.2024.8.11.0001– em tramite no Juizado Especial da Fazenda Pública - Ação de cobrança de verbas rescisórias no valor total de R$ 101.749,21 – protocolada em 29/02/2024 - sentença prolatada em 09/07/2024 que reconheceu, de ofício, a ausência de interesse processual, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

3.

Da análise dos processos acima citados, vê-se que no presente feito (autos n.
1014531-54.2024.8.11.0001) as Reclamantes visam o recebimento das verbas rescisórias no valor total de R$ 101.749,21. Por sua vez, nos autos do Alvará Judicial (autos n. 1016466-19.2018.8.11.0041) as reclamantes também visam o recebimento da citada quantia, sendo que já fora expedido o Alvará e, ao que consta do teor do Ofício n. 573/2024/AJ/GS/SME não há prova da resistência no pagamento, mas sim informação quanto à necessidade de expedição de Precatório para fins de pagamento.

4. Desta forma, falta interesse processual as Reclamantes quando buscam pretensão que já foi concedida para elas em outro processo. A ação de cobrança não é a via própria para receber valor de ações, quando já se tem alvará judicial expedido com essa finalidade. Não havendo prova da pretensão resistida nos autos do Alvará Judicial, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ausência de interesse processual.

5. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Ocorre que, é evidente que naquele feito, já houve o reconhecimento do direito da parte autora à expedição de alvará, em favor das Requerentes Carme Vera Minetto Ribeiro e Amanda Giovanna Minetto Ribeiro para viabilizarem o levantamento/saque integral dos valores de titularidade do falecido Alcione José Ribeiro, com os acréscimos que houver, perante a Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá, decorrentes do vínculo do falecido com a administração pública. Pois bem. O interesse de agir é demonstrado pela identificação da necessidade do processo e da pretensão resistida. Diante da informação de decisão judicial anterior que já reconheceu a responsabilidade do demandado em relação ao pagamento da verba discutida nos autos, restou superado o interesse da ação”.

6. O
interesse
de
agir
relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, enquanto que a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

7.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a ausência de interesse processual, na modalidade necessidade e, por consequência, JULGA-SE extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024